Tribunal: TJDFT
Processo: 0723163-32.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0723163-32.2019.8.07.0001 AGRAVANTE: FRANCISCA LIMA DOS SANTOS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA DESPACHO Trata-se de agravo interposto por FRANCISCA LIMA DOS SANTOS, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Refuta a aplicação do enunciado 7 da Súmula do STJ, tendo em vista ser desnecessário o reexame de fatos. Reitera o argumento de que houve clara afronta ao enunciado 297 da Súmula da Corte Superior e de que está comprovada a divergência jurisprudencial. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018